Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733562-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEZIEL KENNEDY BARBOSA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial, para fins de sustentação oral pelo patrono. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 18:27:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator